Tribunal: CARF
Processo: 19647.002660/2009-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19647.002660/2009-02
ACÓRDÃO
2001-007.557 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA CHRISTINA NERY DA FONSECA CORDEIRO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
MATÉRIA
ESTRANHA
À
LIDE.
NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso voluntário que aborda, exclusivamente, matéria
que não tenha relação direta com o lançamento.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
O processo administrativo não é via própria para a discussão da
constitucionalidade das leis ou legalidade das normas. Enquanto vigentes,
os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando
da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da
estrita legalidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Carolina da Silva Barbosa
(substituto[a] integral), Lilian Claudia de Souza, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson
Botto, Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.557 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19647.002660/2009-02
2

RELATÓRIO
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 03-59.014 - 7a Turma da DRJ/BSB
(fls. 63 e segs.).
Contra o contribuinte qualificado foi emitida a Notificação de Lançamento do Imposto de
Renda da Pessoa Física – IRPF de fls. 7 a 12, em 09/02/2009, referente ao exercício 2006,
ano-calendário de 2005, que lhe exige o recolhimento de crédito tributário conforme
demonstrativo abaixo (em Reais):

Decorre tal lançamento de revisão procedida em sua declaração de ajuste anual do
exercício de 2006, ano-calendário de 2005, quando foram verificadas as seguintes
infrações:
Dedução Indevida de Incentivo – glosa de dedução indevida do Imposto, pleiteada
indevidamente pela contribuinte na Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física do
exercício 2006, ano-calendário 2005. Valor: R$ 386,73.
Dedução Indevida a Título de Despesas Médicas – glosa de dedução de despesas médicas,
pleiteadas indevidamente pela contribuinte na Declaração do Imposto de Renda Pessoa
Física do exercício 2006, ano-calendário 2005. Valor: R$ 16.028,47. Motivo da glosa: falta
de comprovação das despesas.
Os enquadramentos legais encontram-se às fls. 9/10 dos autos. Conforme AR (Aviso de
Recebimento) de fl. 14, o impugnante foi cientificado da autuação em 16/02/2009.
Em 09/03/2009, apresentou impugnação (fls. 3) ao lançamento alegando, em síntese, que
deve ser considerado para dedução o valor de R$ 3.571,47, referente a plano de saúde,
conforme documento anexado.
O presente processo foi devolvido a unidade lançadora para análise prevista no artigo 6°-A
da Instrução Normativa RFB n° 958, de 15 de julho de 2009, com redação dada pela IN RFB
n° 1.061, de 04 de agosto de 2010.
Da análise dos documentos apresentados e demais questões de fato alegadas, foi emitido
Despacho Decisório Sefis/DRF/RECIFE No 343/2012 (fls. 18/19), que deferiu parcialmente
a solicitação do cancelamento da exigência, conforme descrito abaixo:
(...)
Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.557 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19647.002660/2009-02
3
Relativo à dedução das Despesas Médicas, contribuinte apresenta documentação
comprobatória da despesa com Plano de Saúde no valor de R$ 3.571,47 (fls. 03). Desta
forma, há de se manter a glosa da dedução com Despesas Médicas no valor de R$
12.457,00, relativa a diferença do valor de R$ 16.028,47, valor total originalm ente
apresentado, e o valor de R$ 3.571,47, valor comprovado.
Relativo à dedução de Incentivo, contribuinte não apresenta contestação. Desta forma, há
de se manter a glosa da dedução com Incentivo no valor de R$ 386,73.
Diante do exposto, o resumo da DIRPF/2006 passou a ser o seguinte:

DECISÃO:
Conforme acima demonstrado e considerando as demais informações e documentos
constantes deste processo, MANTENHO PARCIALMENTE a exigência contida na
Notificação de Lançamento de n.° 2006/604405293763065, acarretando em um imposto
de renda pessoa física (suplementar), sujeito à multa de ofício, de R$ 3.812,41, a ser
acrescido dos juros de mora, conforme reza a legislação aplicável.
Cientificada do Despacho Decisório, a interessada apresentou manifestação de
inconformidade, no prazo legal, na qual alega, em síntese, que:
- apresentou as declarações de Imposto de Renda Pessoa Física dos anos 2005, 2006 e
2007 com erro, pois incluiu como rendimento tributável a pensão alimentícia recebida de
seu ex-marido;
- entende que referidos rendimentos não são tributáveis, posto que, conforme decisão
judicial, a pensão alimentícia paga corresponde a 35% dos vencimentos do ex-cônjuge,
deduzidos os descontos legais obrigatórios de Imposto de Renda e Previdência Social.
- portanto, a pensão alimentícia recebida já está no seu valor líquido, pois foram
deduzidos os descontos legais de IR e Previdência Social, ou seja, o rendimento já foi
tributado nos vencimentos do seu ex-marido.
Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.557 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19647.002660/2009-02
4
- assim, fica caracterizado o erro da contribuinte no preenchimento de sua declaração de
IRPF, sendo que no processo no 19647.001939/2008-80 o erro já teria sido reconhecido e
corrigido, mediante a exclusão do lançamento de rendimentos omitidos pela contribuinte;
- ao final, cita decisões administrativas acerca da dedução da pensão alimentícia na
declaração de IRPF e referentes a revisão de declarações com erro de preenchimento.
Foi proferido Acórdão no 03-59.014 - 7a Turma da DRJ/BSB, (fls. 63 e segs.), onde a
impugnação foi julgada procedente em parte por unanimidade de votos.
A seguir transcrevo as ementas da decisão recorrida:
Exercício: 2006
IMPUGNAÇÃO PARCIAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DEDUÇÃO INDEVIDA DE INCENTIVO
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada,
cujos valores sujeitam-se à imediata cobrança e não são objeto de análise no julgamento
administrativo.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
A comprovação por documentação hábil e idônea de parte dos valores informados a título
de dedução de despesas médicas na Declaração do Imposto de Renda importa no
restabelecimento das despesas até o valor comprovado.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/03/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 16/04/2014, Recurso Voluntário, fls. 75 e segs, sustentando, em apertada síntese que
só percebeu que estava declarando rendimentos não tributados como se renda tributável fosse no
momento que foi notificada dos lançamentos lavrados; o erro tem origem na pensão paga pelo
seu ex-marido, que nos termos do acordo judicial firmado nos autos da ação de separação litigiosa
( processo no 001.1997.0236627-2), ficou ajustado a título de pensão alimentícia em favor da
recorrente e dos seus dois filhos o percentual de 35% (15% da recorrente e 10% para cada um dos
filhos) dos seus vencimentos, deduzidos os descontos legais obrigatórios de Imposto de Renda e
Previdência Social; a recorrente recebe a pensão alimentícia no valor líquido, já deduzidos os
descontos legais de imposto de renda e previdência social, logo é uma receita não tributada;
houve a tributação em momento anterior à percepção da pensão alimentícia; a receita federal
está exigindo valores indevidos a título de Imposto de Renda, a partir de uma base de cálculo
majorada; no exercício de 2005 a Receita Federal já reconheceu os termos do acordo judicial
reduzindo parte do imposto exigido; a decisão a quo é no sentido de que o imposto de renda pode
incidir duas vezes sobre a mesma receita: antes do repasse da pensão pela fonte pagadora e
depois do repasse pela pensionista; no presenta caso, a sentença judicial determinou que o valor
da pensão deve ser considerado como rendimento tributável para o ex-cônjuge, cabendo a este o
recolhimento do imposto de renda, via retenção na fonte, e rendimento não tributável para a
pensionista, da a tributação antecipada; se é certo que os alimentos são tributáveis pelo IR, é
igualmente certo que eles não podem ser tributados duas vezes: antes e depois do repasse; Em
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.557 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19647.002660/2009-02
5
respeito ao princípio da legalidade, do qual decorre o princípio da verdade material, devem os
órgão da administração fazendária perseguir a verdade real dos fatos, havendo erro na Declaração
de imposto de renda da impugnante, que redundou na majoração indevida da base de cálculo de
IR, é necessário que indeferido o lançamento, em respeito ao princípio da verdade real, ainda que
a falha tenha origem na declaração elaborada pelo contribuinte; pede que seja negada
procedência ao lançamento e caso não seja atendida pede que seja determinada a revisão do
lançamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Relator.
O recurso é tempestivo e deve ser então apreciado na sua admissibilidade.
De início cabe deixar claro que a Notificação de Lançamento tratou de duas
infrações:
Dedução Indevida de Incentivo – glosa de dedução indevida do Imposto, pleiteada
indevidamente pela contribuinte na Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física do
exercício 2006, ano-calendário 2005. Valor: R$ 386,73.
Dedução Indevida a Título de Despesas Médicas – glosa de dedução de despesas médicas,
pleiteadas indevidamente pela contribuinte na Declaração do Imposto de Renda Pessoa
Física do exercício 2006, ano-calendário 2005. Valor: R$ 16.028,47. Motivo da glosa: falta
de comprovação das despesas.
Inicialmente, em 09/03/2009, a contribuinte questionou (fls. 03) apenas despesas
médicas no valor de R$ 3.571,47.
O presente processo foi devolvido a unidade lançadora para análise prevista no
artigo 6°-A da Instrução Normativa RFB n° 958, de 15 de julho de 2009, com redação dada pela IN
RFB n° 1.061, de 04 de agosto de 2010.
Da análise dos documentos apresentados e demais questões de fato alegadas, foi
emitido Despacho Decisório Sefis/DRF/RECIFE No 343/2012 (fls. 18/19), que deferiu parcialmente
a solicitação do cancelamento da exigência, conforme descrito abaixo:
(...)
Relativo à dedução das Despesas Médicas, contribuinte apresenta documentação
comprobatória da despesa com Plano de Saúde no valor de R$ 3.571,47 (fls. 03). Desta
forma, há de se manter a glosa da dedução com Despesas Médicas no valor de R$
12.457,00, relativa a diferença do valor de R$ 16.028,47, valor total originalmente
apresentado, e o valor de R$ 3.571,47, valor comprovado.
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.557 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19647.002660/2009-02
6
Cabe registrar que a solicitação apresentada na impugnação (fls. 03) foi aceita no
Despacho decisório, não restando mais lide.
Cientificada do Despacho Decisório, a interessada apresentou manifestação de
inconformidade(fls. 24 e segs), no prazo legal, na qual nada diz em relação a dedução indevida de
despesas médicas e nem em relação a dedução indevida de incentivo, passando abordar a não
incidência de Imposto sobre a renda em relação a valores recebidos a título de pensão alimentícia
judicial, matéria que é estranha a lide.
O acórdão de piso enfrenta a matéria acerca do Imposto sobre a renda em relação a
valores recebidos a título de pensão alimentícia judicial, mas extrapolou a lide e foi além da
competência da Delegacia da Receita de Julgamento, pois isso não foi objeto de lançamento e não
era matéria afeta ao contencioso administrativo.
No caso não houve erro de preenchimento pelo contribuinte, pois os valores
recebidos de pensão alimentícia foram oferecidos a tributação espontaneamente, só após a
notificação de lançamento foi que o sujeito passivo entendeu que esses valores não eram
tributáveis e quis retificar sua declaração de ajuste anual(DAA).
A retificação de DAA no contencioso administrativo, nesse momento, para afastar a
incidência de Imposto Sobre a Renda dos valores recebidos a título de pensão alimentícia não
pode ser aceita, pois tal pleito não foi objeto de lançamento, tratando-se de matéria estranha a
lide.
Além do mais o contribuinte não pode retificar a DAA após a notificação de
lançamento, conforme deixa claro o § 1o do Art. 147 do CTN.
Cabe citar a Súmula CARF no33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer efeitos
sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
Quanto à alegação de não respeito ao princípio da legalidade, do qual decorre o
princípio da verdade material, pois devem os órgão da administração fazendária perseguir a
verdade real dos fatos, trata-se de alegação de inconstitucionalidade/ilegalidade e é vedado ao
CARF declarar a inconstitucionalidade e ilegalidade de norma vigente e eficaz, conforme o art. 26-
A do Decreto 70.235,72 e da súmula CARF no 2, abaixo transcritos:
Art. 26-A.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar
a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.557 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19647.002660/2009-02
7
O CARF não pode realizar revisão de ofício, pois está fora de suas atribuições, sendo
competente a unidade de origem da Receita Federal que jurisdiciona a contribuinte, respeitados
os prazos e limites temporais para se pleitear as respectivas correções e ajustes.
Dessa forma, entendo que o recurso não deve ser conhecido por falta de
controvérsia em relação a incidência de Imposto Sobre a Renda sobre o valor pago a título de
pensão alimentícia.
Não se conhece do recurso voluntário que aborda, exclusivamente, matéria que não
tenha relação direta com o lançamento.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, não CONHEÇO do Recurso Voluntário, pois aborda,
exclusivamente, matéria que não tem relação direta com o lançamento.
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho

Fl. 115
DF CARF MF
Original